Tribunal: TJMT
Processo: 0018412-97.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0018412-97.2013.8.11.0015 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
APELANTE: MUNICÍPIO DE SINOP;
APELADO: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA.
Vistos etc.
Reconsidero a decisão (Id. 7569465) que declinou da competência para à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
A sentença está sujeita ao reexame, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, visto que a segurança foi deferida.
Intimem-se José Ricardo de Oliveira para apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo Município de Sinop (Id’s. 2074487, 2074497 e 2074514), nos termos do artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil.
Em seguida, determino remessa à Procuradoria-Geral de Justiça, para novo parecer, pois, apesar de constar no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha que: “Após detida análise dos autos, constata-se que o interessado/apelado Estado de Mato Grosso não foi intimado para apresentar suas contrarrazões” (Id. 2430499), digo que na peça de interposição do recurso, consta como apelado apenas José Ricardo de Oliveira (Id. 2074487, fls. 1).
Às providências.
Cuiabá, 14 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator